Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705475-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JOAO ANTONIO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERRACAP. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RETENÇÃO DO VALOR DO SINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO DO BEM. PRESCRIÇÃO DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS CONSTATADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, declarou “a decadência do direito da autora de rescindir a escritura pública de compra e venda de ID 35506588, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido de reintegração de posse” e pronunciou a “prescrição da pretensão indenizatória deduzida na petição inicial, consistente na condenação do réu pelo tempo em que o imóvel permaneceu à sua disposição” (ID 47416413). 2. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade pela apelante se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso se insurge contra a declaração da decadência do direito de a autora pleitear a extinção do contrato firmado entre as partes, bem como contra a pronúncia da prescrição em relação aos pedidos condenatórios. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. Na lição de Agnelo Amorim Filho, as tutelas condenatórias, que visam a recompor um direito subjetivo violado, mediante uma prestação do réu, sujeitam-se a prazos prescricionais, ao passo que as tutelas constitutivas (positivas ou negativas, que visam à criação, modificação ou extinção de um estado jurídico: anulatória ou revocatória de ato jurídico, por exemplo) sujeitam-se a prazos decadenciais (FILHO, Agnelo Amorim. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3o, p. 95, jan./jun. 1961). 4. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, “não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp 1536576/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020). 5. A pretensão de condenação da parte compradora, ora apelada, à perda do valor por ela desembolsado a título de sinal, conforme item X da escritura pública de ID 20164618 (p. 3), submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, contado do vencimento da última parcela, por se tratar de “pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular”. 6. O negócio jurídico de compra e venda de imóvel (ID 20164618) foi celebrado entre as partes em 5/4/1999. Previu-se no contrato o prazo total de 36 (trinta e seis) meses para pagamento do preço pelo comprador, ora apelado, com vencimento da primeira parcela em 17/1/1999 e, da última, em 17/1/2002. 7. O termo final da prescrição para a vendedora, ora apelante, veicular a pretensão de condenação do réu à perda do sinal, já observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil, esgotou-se em 17/1/2007. A presente ação apenas foi movida pela autora, ora apelante, em 27/5/2019, de modo que se afigura escorreita a r. sentença ao declarar a prescrição dessa pretensão. 8. A pretensão de condenação do réu, ora apelado, ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplemento contratual submete-se, por sua vez, ao prazo prescricional decenal previsto no art. art. 205 do CC. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.228.776/PR, Relator Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Conclui-se, assim, que a reportada pretensão indenizatória já está albergada, há muito, pela prescrição, que teve sua contagem iniciada em 17/1/2002, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 29/5/2019. 9. Se prescritas as pretensões condenatórias da parte lesada pelo suposto inadimplemento contratual, revela-se escorreita a r. sentença, ao pronunciar a decadência do direito de resolução do contrato de compra e venda firmado entre os contratantes. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 101, 102, 207, 210 e 475, todos do Código Civil, bem como 183, § 3o, da Constituição Federal, sustentando que o recorrido tinha plena consciência acerca do seu inadimplemento e sobre as diversas tentativas administrativas em evitar a rescisão judicial objeto da demanda. Acresce que o contrato de compra e venda envolve bem público e que o impedimento da rescisão do negócio jurídico termina por causar prejuízo ao erário. Argumenta que admitir a decadência do direito de rescisão contratual implica aceitar a usucapião de bem público por via reflexa. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos do Código Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009